Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Execução fiscal. Prazo prescricional. De acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, prescreve em cinco anos a ação para a cobrança do crédito tributário, contados da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido nas hipóteses legais.
2 – Parcelamento. Ausência de prova. Embora o parcelamento do débito tributário na esfera administrativa tenha aptidão para interromper o prazo prescricional, pois caracteriza o reconhecimento da dívida pelo contribuinte (art. 174, IV, do CTN), os extratos de tela do SITAF juntados aos autos, por si sós, não são suficientes para provar o parcelamento, conforme orientação deste eg. Tribunal de Justiça.
3 – Agravo de instrumento desprovido.

(ap)